Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005432-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), SANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.763.361-12 (AGRAVANTE), JOSE ROSA DA SILVA - CPF: 331.252.601-91 (AGRAVADO), DIVINO ROSA DA SILVA - CPF: 287.371.051-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIVINO ROSA DA SILVA (AGRAVADO), JOSE ROSA DA SILVA - CPF: 331.252.601-91 (REPRESENTANTE), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PLEITO RECURSAL AINDA NÃO EXAMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O
DE CUJUS
- ELEMENTOS QUE APONTAM SITUAÇÃO DIVERSA -
RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à competência, as alegações vertidas na inicial não foram submetidos ao juiz singular e por isso não cabe o exame a esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, eis que não ficou demonstrada a relação conjugal entre a Agravante e o
de cujus
, falecido aos 72 anos de idade, o que obsta o reconhecimento da legitimidade da posse dalegada pela Recorrente.

Ademais, mesmo que se considerasse que o falecido estivesse convivendo com a Embargante/Requerida, os bens deixados, incluindo a posse do “Sítio Goiano”, não estão sujeitos à meação, conforme inciso II, do artigo 1.641, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005432-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001039-21.2019.8.11.0049 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DIVINO ROSA DA SILVA
, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor/Agravado e determinou a imediata expedição de mandado para cumprimento da ordem.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC.

Sustenta a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para processar e julgar a causa, eis que o imóvel objeto do litígio está localizado em área pública federal, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Assevera que tem direito de permanecer no imóvel, uma vez que manteve relacionamento amoroso com o falecido Divino Rosa da Silva desde 2016 e que, no início do ano de 2019, passaram a residir juntos no imóvel rural em que o falecido mantinha posse, denominado sítio Goiano, localizado no Projeto Santo Antônio do Beleza, zona rural de Vila Rica/MT.

Ressalta que em momento algum impediu o acesso dos familiares do
de cujus
à propriedade, como também não impediu acesso aos animais, como insistentemente alega o Agravado.

Aduz que a área em discussão pertence ao Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, cuja parcela de terras foi cedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA e o domínio é da União.

Assegura que, de acordo com a legislação agrária, quando ocorre o falecimento de um beneficiário de parcela ainda não titulada (ou, se titulada, não teve suas cláusulas resolutivas liberadas), os sucessores (cônjuge, companheiro, filhos, pais) que moram na área têm direito de nela permanecer, tornando-se os titulares.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada. No mérito, requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido liminar (ID 37911972) e apresentadas as contrarrazões (ID 43772473), vieram-me os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Espólio de Divino Rosa da Silva
, representado por
José Rosa da Silva
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Sandra de Oliveira
, alegando que após o falecimento do
de cujus
, a Agravante, sob o argumento de que estaria vivendo em união estável com o falecido, invadiu o sítio deste e passou a impedir qualquer acesso por parte dos familiares do
de cujus
na área rural objeto desta demanda.

Aduziu em sua inicial que é irmão e herdeiro legítimo do Sr. Divino Rosa da Silva, falecido em 20 de maio de 2019, o qual era proprietário e possuidor do “Sítio Goiano”, localizado no Projeto de Assentamento Santo Antônio do Beleza, termo da Comarca de Vila Rica/MT.

Sustentou que a referida área rural era de propriedade do
de cujus
desde o ano de 2005, e desde sua aquisição até a data de seu óbito sempre atribuiu função social à terra.

Relatou que, em Janeiro de 2019, o seu irmão contratou a Requerida, ora Agravante, para prestar serviços de diarista no imóvel rural. Todavia, após a morte do Sr. Divino, a Requerida se nega a deixar o imóvel, sob o argumento de que estaria vivendo em união estável com o falecido.

Sob tais argumentos, o Agravado pugnou pela concessão de medida liminar de reintegração de posse
inaudita altera parte
.

Após a realização do auto de constatação da área, o Juiz singular deferiu a medida liminar vindicada pelo Agravado e determinou a reintegração de posse.

Inconformada, a Agravante afirma que o Agravado não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC.

Sustenta a incompetência absoluta do juiz de primeiro grau para processar e julgar a causa, eis que o imóvel objeto do litígio está localizado em área pública federal, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Assevera que tem direito de permanecer no imóvel, uma vez que manteve relacionamento amoroso com o Sr. Divino Rosa da Silva desde 2016 e que, no início do ano de 2019, passaram a residir juntos no imóvel rural do falecido, denominado sitio Goiano, localizado no Projeto Santo Antônio do Beleza, zona rural de Vila Rica/MT.

Ressalta que em momento algum impediu o acesso dos familiares do
de cujus
, como também não impediu acesso aos animais, como alega o Agravado.

Aduz que a área pertence ao Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, cuja parcela de terras foi cedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA e o domínio é da União.

Assegura que, de acordo com a legislação agrária, quando ocorre o falecimento do beneficiário de parcela ainda não titulada (ou, se titulada, não teve suas cláusulas resolutivas liberadas), os sucessores (cônjuge, companheiro, filhos, pais) que moram na parcela têm direito de nela permanecer, tornando-se os titulares.

De início, no que se refere à competência, verifico que as alegações vertidas na peça recursal não foram submetidos ao juiz de primeiro grau, a quem cabe examinar tais alegações da Recorrente, tendo em vista que isso implicaria supressão de instância.

Em relação à reintegração de posse, é sabido que a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a medida liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o julgador singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial, bem como as declarações dos vizinhos do imóvel são suficientes para formação de seu convencimento e, assim sendo, deferiu a medida liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

(...)

No caso em apreço, neste momento processual, ficou claro que a Requerida, aproveitando-se de sua estadia na residência da área rural, uma vez que fora, ao que parece contratada para os serviços domésticos, permaneceu no local como se dela fosse, isto é, causando esbulho na propriedade dos herdeiros do
de cujus
, conforme se depreende do boletim de ocorrência realizado, das fotografias tiradas no local em litígio, do contrato firmado entre as Partes, da Notificação Extrajudicial em face da Requerida, bem como o Laudo de Constatação, os quais confirmam a ocorrência do esbulho possessório.

É relevante enfatizar, a instrução do processo pode até o fim revelar que o imóvel pode não pertencer ao Requerente; ou ainda que ele não detinha realmente a sua posse, entretanto é certo que
neste momento processual
ficou demonstrado, com suficiência, que a Requerida se apoderou do bem imóvel rural, o qual, ao menos em tese, não detinha ou nunca deteve a posse antes do fato ocorrido em meados do mês de junho de 2019.

Vê-se ainda, que estão presentes os requisitos autorizados da tutela de urgência contida no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, o juízo de probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora),
uma vez que o esbulho se faz permanente e, tendo o Requerente comprovado que detém posse mansa, pacífica e continua do domínio que está sendo esbulhado.

Por oportuno, também é certo que neste momento processual não há espaço para se aprofundar no exame das provas colacionadas aos autos, matéria esta afeta à instrução regular do processo, onde se poderão ouvir testemunhas arroladas pelos contendores e determinar a realização de perícia técnica para se apurar a existência dos vestígios de posse, de quando ela remonta e a quem efetivamente pertence.

Em suma, nesta fase processual, o que importa é o Requerente provar que preenchem os requisitos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil; o que, como registrado, foi feito; logo a liminar vindicada merece deferimento.

Isto posto, com esteio nestes fundamentos,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, determinando a reintegração de posse em prol do Requerente, sobre a área invadida e objeto do presente litígio, consoante memorial descritivo contido nos autos. (...)

Da análise dos autos, vê-se que o Juiz singular agiu escorreitamente, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, em contrapartida, a Requerida/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e elementos produzidos pelo Recorrido, ou demonstrar melhor posse sobre a área objeto da controvérsia.

É verdade que ambas as partes trazem alegações que se contradizem, e que carecem de maiores elementos probatórios para melhor definir qual a versão que deve prevalecer.

Em que pese à Agravante ter trazido fotos para provar que convivia com o falecido, estas não traduzem a existência de relação conjugal entre eles, o que obsta o reconhecimento da legitimidade da posse do imóvel pela Recorrente.

Ademais, como consignado pelo Juiz singular, “
o de cujus Divino Rosa da Silva faleceu com 72 (setenta e dois) anos, ou seja, mesmo que se considerasse que o mesmo tinha um relacionamento amoroso com a Embargante/Requerida, os bens deixados, incluindo a posse do “Sítio Goiano”, não pode ser objeto de meação com a mesma, pois o regime LEGAL obrigatório do casamento é da separação total dos bens, conforme inciso II do artigo 1.641 do Código Civil
”.

Somado a isso, as informações prestadas pelos vizinhos do imóvel são no sentido de que o Sr. Divino vivia sozinho e nos últimos meses de vida contratou a Agravante para fazer os serviços domésticos, o que demonstra que, até prova em contrário, a Agravante não exerceu posse sobre a área em litígio, bem como não pode ser considerada na linha sucessória do
de cujus
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020